Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-83.2017.8.11.0101
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000765-83.2017.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO ALOISIO VERGUTZ - CPF: 554.644.599-87 (AGRAVANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ROSELI FATIMA DA SILVA - CPF: 761.807.279-53 (AGRAVANTE), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVANTE), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA MENANI - CPF: 919.849.201-20 (AGRAVANTE), EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI - CPF: 843.616.542-04 (AGRAVANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (AGRAVANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA MENANI - CPF: 919.849.201-20 (AGRAVADO), EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI - CPF: 843.616.542-04 (AGRAVADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), GILBERTO ALOISIO VERGUTZ - CPF: 554.644.599-87 (AGRAVADO), ROSELI FATIMA DA SILVA - CPF: 761.807.279-53 (AGRAVADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – CONTAGEM DO PRAZO SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE EMBARGAR – INTERPOSIÇÃO MUITO ALÉM DO PRAZO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Uma vez opostos os Aclaratórios, interrompe-se a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente, por qualquer das partes. Essa é a inteligência do art. 1.026,
caput
, segunda parte, do CPC.

2 – No caso concreto, as Agravantes têm o escopo de sanar vício que, em tese, existe no acórdão resultante do RAC, do qual seu causídico foi intimado em 27/03/2019; logo, o prazo final para embargar ocorreu em 03/04/2019.

Isso significa que o manejo de Aclaratórios em 04/09/2019 é, flagrantemente, intempestivo, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000765-83.2017.8.11.0101 – CLÁUDIA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ângela Cristina Menani e Edybsa Storch Caetano Crestani
interpuseram Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão monocrática proferida no ID 17401490, que não conheceu dos Embargos de Declaração em razão do Acórdão proferido no ID 7048863, ante a sua manifesta intempestividade.

Asseveraram, mais uma vez, que a oposição de Embargos de Declaração pela parte adversa
Gilberto Aloisio Vergutz e Outros
interrompeu a contagem do prazo recursal para quaisquer das partes, conforme prevê o artigo 1.026, 2.a parte, do CPC.

Aduzem que, embora a publicação do acórdão proferido no RAC tenha ocorrido em 27/03/2019, os Embargados manejaram Embargos de Declaração em 03/04/2019, os quais foram julgados em 28/08/2019, iniciando-se a contagem do prazo para oporem quaisquer recursos, incluindo os Aclaratórios, em razão do julgamento do
apelo
apenas em 29/08/2019.

Forte nesse argumento, afirmam que o protocolo realizado em 04/09/2019 é tempestivo, razão porque pugnaram pela reconsideração da decisão que não conheceu dos Aclaratórios por intempestividade.

Alternativamente, requereram a análise do recurso pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 31199462.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020